Tribunal: TJDFT
Processo: 0751458-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RITO DO SUPERENDIVIDAMENTO. COMPATIBILIDADE. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de revisão e repactuação de dívidas por superendividamento com pedido de tutela de urgência, visando a limitação dos descontos em folha de pagamento e a repactuação de dívidas, cumulada com pedido de gratuidade da justiça. A petição inicial foi indeferida por descumprimento de determinação de emenda.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a petição inicial foi indevidamente indeferida com base em suposto descumprimento da determinação de emenda; (ii) estabelecer se o autor faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; e (iii) determinar se é cabível a concessão de tutela de urgência recursal para limitar os descontos sobre a conta corrente e o contracheque do autor.
III. Razões de decidir
3. O procedimento especial do superendividamento é compatível com pedidos de tutela provisória e exibição de documentos, não sendo adequado indeferir a petição inicial por suposta incompatibilidade entre esses pedidos e o rito legal.
4. A petição de emenda apresentada pelo autor indicou os documentos que justificariam a gratuidade da justiça, sendo incorreta a extinção do processo sem a prévia intimação para recolhimento das custas, conforme art. 290 do CPC.
5. O autor/apelante demonstrou renda líquida inferior a cinco salários mínimos após descontos compulsórios e consignados, bem como a existência de dois dependentes menores, o que – aliado à natureza da demanda de repactuação de dívidas por superendividamento – comprova sua hipossuficiência e justifica a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC.
6. Indefere-se o pedido de tutela provisória de limitação dos descontos em conta corrente, diante da ausência de respaldo legal e da possibilidade de revogação da autorização de débito prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020, conforme fixado no Tema 1.085 do STJ.
7. Inexiste probabilidade do direito a justificar a tutela provisória de limitação de descontos em contracheque, pois os empréstimos consignados contraídos pelo autor não extrapolam o percentual legal de 35% da remuneração, conforme art. 116, § 2o, da LC/DF n. 840/2011.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo do autor. Indeferiu-se o pedido de tutela de urgência recursal.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC 98 99 § 3 290; CDC 104-A 104-B; Resolução Bacen 4790/2020 6; LC 840/2011 116 § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954252, 0703654-03.2024.8.07.0014, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1747158, 0720033-95.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 01/09/2023; TJDFT, Acórdão 1909893, 0709124-49.2023.8.07.0014, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 30/08/2024; TJDFT, Acórdão 1918988, 07206181620248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 19/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. Tema Repetitivo n. 1085/STJ; TJDFT, Acórdão 1925331, 0716772-88.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024; TJDFT, Acórdão 1936517, 0722124-40.2023.8.07.0007, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024; TJDFT, Acórdão 1942635, 0722418-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.